Tribunal: STF
Processo: ADI 6119
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Partido Socialista Brasileiro PSB, objetivando inicialmente que o Supremo Tribunal Federal (a) confira interpretação conforme à Constituição ao requisito da efetiva necessidade, presente no art. 4º, caput, da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para estabelecer a interpretação segundo a qual a posse de armas de fogo só pode ser autorizada às pessoas que demonstrem, por razões profissionais ou pessoais, possuir efetiva necessidade; e (b) por arrastamento, declare a inconstitucionalidade do art. 12, § 7º, IV, do Decreto n. 5.123, de 1º de julho de 2004, preceito incluído pelo Decreto nº 9.685, de 2019.



    Eis o teor dos dispositivos vergastados:



    “Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003



     Art. 4º Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos  [.]



    Decreto nº 5.123, de 1º de julho de 2004



    Art. 12. Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá:



    (...)



    § 7º Para a aquisição de armas de fogo de uso permitido, considera-se presente a efetiva necessidade nas seguintes hipóteses: 



    (...)



    IV - residentes em áreas urbanas com elevados índices de violência, assim consideradas aquelas localizadas em unidades federativas com índices anuais de mais de dez homicídios por cem mil habitantes, no ano de 2016, conforme os dados do Atlas da Violência 2018, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública”.



    Em relação aos requisitos preliminares, sustenta possuir legitimidade para o ajuizamento da ação, pois possui a devida representação no Congresso Nacional (eDOC 12). 



    Sustenta o cabimento da ADI, tendo em vista a necessária interpretação conforme da Lei, alegando que é possível extrair diretamente da Constituição, especialmente do direito à segurança pública, o dever do Estado de controlar a posse de armas de fogo. 



    No mérito, reforça o seu argumento de que a generalização do uso de armas de fogos resulta, a rigor, em aumento na violência e da letalidade. Cita a pesquisa realizada pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Atlas da Violência 2018 (eDOC 4), no sentido de que houve redução de homicídios após a aprovação do Estatuto do Desarmamento em 2004. No mesmo sentido, faz referência ao Mapa da Violência 2016 (eDOC 9) e a pesquisa da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.



    Argumenta que é frequente que as armas sejam furtadas e utilizadas na prática de crimes, que a disponibilidade de armas aumenta a letalidade da violência e acidentes domésticos, bem como a possibilidade de massacres em escolas e igrejas. A exigência legal de efetiva necessidade visaria a justamente conter esses riscos, de modo que a generalização da posse, segundo os parâmetros regulamentares ofende o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, havendo proteção deficiente do direito à vida (CFRB, art. 5º) e à segurança pública (CFRB, art. 5º e 144).



    Ofenderia, ainda, o devido procedimento de elaboração normativa (DPEN), corolário do princípio republicano (art. 1º, caput, da CFRB) e do pluralismo político (art. 1º, IV), pois em seu núcleo está o direito à obtenção de justificações e a necessária confiabilidade das premissas empíricas, citada no RE 363.889, das decisões políticas. Como as premissas utilizadas para ampliar a posse de armas, ou não foram devidamente esclarecidas, ou são equivocadas, haveria ofensa ao princípio da proporcionalidade em sentido estrito.



    Traz decisão da Corte Constitucional da Colômbia sobre o princípio da consecutividade, de acordo com o qual cada projeto deve ser efetivamente precedido de debates para ser convertido em lei, o que não ocorreu.



    Requer a concessão da medida cautelar, vez que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, aplicando-se o princípio da precaução diante do risco à vida e à saúde das pessoas.



    A Presidência da República (eDOC 18) e a Advocacia-Geral da União (eDOC 20) apresentaram suas informações pelo “não conhecimento da ação direta e, quanto ao pedido de medida cautelar, pelo seu indeferimento.



    O requerente aditou a Petição Inicial (eDOC 24), tendo em vista a edição do Decreto n. 9.785/2019, a fim de incluir, além do pedido de interpretação conforme do art. 4º da Lei n. 10.826/2003, o pedido de declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 9º, §1º, do Decreto n. 9.785/2019, o qual dispõe:



    “Art. 9º Para fins de aquisição de arma de fogo de uso permitido e de emissão do Certificado de Registro de Arma de Fogo, o interessado deverá:



    I - apresentar declaração de efetiva necessidade;



    (...)



    § 1º Presume-se a veracidade dos fatos e das circunstâncias afirmadas na declaração de efetiva necessidade a que se refere o inciso I do caput.”



    Alega que essa presunção de veracidade afrontaria a Constituição, porque “a exigência de comprovação da ‘efetiva necessidade’, associada a características profissionais e pessoais do requerente, é inerente aos deveres de proteção decorrentes dos preceitos constitucionais antes citados.”



    A Confederação Brasileira de Tiro Prático - CBTP e o Instituto Igarapé foram admitidos como amici curiae (eDOC 54). À Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, a qual também requereu seu ingresso, determinou-se a regularização da representação (eDOC 55).



    O feito foi indicado à pauta, facultando-se a apresentação de novas informações.



    O relatório foi publicado em 19 de junho de 2019 (eDOC 57). No entanto, após, sobreveio parecer da PGR (eDOC 59) pela “extinção do processo sem resolução de mérito.” 



    Em seguida, a Confederação Brasileira de Tiro Prático manifestou-se pela constitucionalidade do Decreto (eDOC 60).



    A AGU noticiou a revogação do Decreto n.º 9.785/2019 (eDOC 63). Ato contínuo, o partido requerente aditou novamente a Inicial, alegando fraude processual, pois a revogação ocorrera na véspera do julgamento e o ato revogador reproduziu a norma revogada impugnada, agora constante no art. 3º, § 1º, do Decreto n.º 9.845/2019 (eDOC 66) .



    Despachei mantendo a indicação à pauta em 27 de junho de 2020 (eDOC 70).



    A Presidência da República apresentou informações, afastando a alegação de fraude e a inexistência de inconstitucionalidade (eDOC 77).



    O requerente manifestou-se novamente alegando “que se mantém intacta a causa de pedir” (eDOC 80).



    Sem prejuízo da indicação à pauta da medida cautelar, despachei para os fins do art. 8º da Lei n.º 9.868/99 (eDOC 82), havendo a AGU derradeiramente apresentado as informações assim ementadas:



    “Estatuto do Desarmamento. Artigo 4º, caput, da Lei nº 10.826/2003 e artigo 12, § 7º, inciso IV, do Decreto nº 5.123/2004. Aditamentos. Pedidos de inclusão, no objeto de questionamento, do artigo 9º, inciso I e § 1º, do Decreto nº 9.785/2019 e, posteriormente, do Decreto nº 9.845/2019. Preliminares. Prejudicialidade da ação direta. Inadequação da via eleita. Mérito. Ausência de afronta ao princípio da proporcionalidade e aos direitos à vida e à segurança pública (artigos 5º, caput; e 144 da Constituição Federal). A lei atacada trata da declaração de efetiva necessidade como requisito para a aquisição de armas de fogo de uso permitido, sem estabelecer quaisquer limitações acerca de sua forma ou conteúdo. As normas regulamentares questionadas positivam opção efetuada



    pelo Poder Executivo dentro do campo técnico e discricionário que lhe foi reservado por lei, em observância a razões de interesse público. Além de conferir maior clareza, transparência e impessoalidade à análise da declaração de efetiva necessidade para a aquisição de arma de fogo, as disposições constantes dos decretos vergastados atendem aos anseios e necessidades dos cidadãos brasileiros, manifestados, inclusive, por meio de referendo realizado em 2005. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta. Quanto ao pedido de medida cautelar, reitera-se a manifestação pelo seu indeferimento, diante da ausência dos requisitos necessários à sua concessão. No mérito, manifestação pela improcedência dos pedidos veiculados na petição inicial e nos aditamentos subsequentes.” (eDOC 84).



    Por fim, a Procuradoria-Geral da República apresentou ratificou o parecer anterior, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º DA LEI 10.826/2003 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO). EFETIVA NECESSIDADE PARA AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESUNÇÃO DE EFETIVA NECESSIDADE. LOCALIDADES COM ALTO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE. ART. 12, § 7º, IV, DO DECRETO 5.123/2004, COM ALTERAÇÕES DO DECRETO 9.685/2019. CAUSA DE PEDIR DIRIGIDA CONTRA A GENERALIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE EFETIVA NECESSIDADE. REVOGAÇÃO PELO DECRETO Nº 9.785/2009. PEDIDO DE ADITAMENTO. NÃO SUBSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Em caso de identidade parcial de objeto com demandas distribuídas a mais de um relator, o critério de prevenção a ser aplicado deverá observar a maior proximidade dos temas discutidos, além das regras de conexão e contingência previstos no CPC (arts. 55, § 3º, 56 e 57). É caso de redistribuição ao relator da ADI 6.058/DF, nos termos do art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    2. A causa de pedir da presente ação direta centra-se na tese de inconstitucionalidade da generalização conferida pelo Decreto 9.685/2019 à exigência de demonstração de “efetiva necessidade” para aquisição de arma de fogo de uso permitido, em razão da consideração objetiva da presença desta quando o solicitante residir em área urbana com elevado índice de violência (art. 12, § 7º, IV, do Decreto 5.213/2004, com modificações do Decreto 9.685/2019).



    3. O Decreto 9.685/2019 foi expressamente revogado pelo Decreto 9.785/2019, sem reprodução do conteúdo da norma impugnada ou da situação reputada inconstitucional por ela disciplinada. Descabimento do pedido de aditamento fundado na mesma causa de pedir, por inocorrência da mesma inconstitucionalidade. Precedentes.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a revogação do ato normativo impugnado após o ajuizamento da ação direta implica a prejudicialidade da sua análise em razão da perda superveniente do objeto. Precedentes.



    – Parecer pela extinção do processo sem resolução de mérito.” (eDOC 87)



    No dia 05 de março de 2021, o Instituto Sou da Paz foi admitido nos autos como amicus curiae.



    Determinei a inclusão desta ação direta na pauta do Plenário Virtual para a sessão de julgamento de 12.03.2021 a 19.03.2021. Houve, então, pedido de vista da e. Min. Rosa Weber, que devolveu a vista na sessão de 16.04.2021. Em seguida, novo pedido de vista pelo e. Min. Alexandre de Moraes. Na sessão de 17.09.2021 o processo foi devolvido, tendo, então, havido novo pedido de vista pelo e. Min. Nunes Marques.



    Em 18.11.2021, o Partido requerente e os amici curiae formularam pedido incidental para que seja concedida monocraticamente a medida cautelar pleiteada para suspender a eficácia do art. 12, § 1º e § 7º, IV, do Decreto nº 5.123/2004 (com alteração dada pelo Decreto nº 9.685/2019); do art. 9º, § 1º, do Decreto nº 9.785/2019; e do art. 3º, § 1º, do Decreto nº 9.845/2019, e conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 4º do Estatuto do Desarmamento; ao inciso I do art. 9º do Decreto nº 9.785/2019; e ao inciso I do art. 3º do Decreto nº 9.845/2019, fixando a orientação hermenêutica de que a posse de armas de fogo só pode ser autorizada às pessoas que demonstrem concretamente, por razões profissionais ou pessoais, possuírem efetiva necessidade.



    Em suporte ao pedido de concessão, retoma argumentos contidos na própria petição inicial e no voto que proferi no Plenário Virtual, para defender a presença da fumaça do bom direito. Relativamente ao perigo na demora, afirma que (eDOC 160, p. 31):



    “O perigo na demora (periculum in mora) também é evidente. A cada mês que a ampliação do acesso à posse de armas de fogo se mantém no Brasil, milhares de armas são indevidamente registradas, agravando os riscos de eclosão de episódios de violência política e da prática de crimes contra a parcela mais vulnerável da população. O fato de a demora ter sido, em parte, artificialmente provocada pelo próprio autor dos atos impugnados – o Presidente da República – merece reprovação específica do Supremo Tribunal Federal. Apenas a concessão monocrática da cautelar é apta a impedir, de imediato, que a obstrução levada a termo pelo presidente da Re pública continue a produzir seus trágicos efeitos.”



    É, em síntese, o relatório. 



    Decido.



    No voto que proferi em Plenário Virtual, tive oportunidade de reconhecer que os argumento pela inconstitucionalidade dos dispositivos atacados são procedentes.



    Com efeito, a leitura constitucionalmente adequada dos parâmetros de controle à luz das evidências científicas sobre a disseminação do uso e porte de armas indica que as alterações normativas atingem o núcleo essencial do direito à vida e são incompatíveis com a Constituição.



    A análise dos parâmetros segundo os quais os dispositivos normativos aqui impugnados devem ter sua constitucionalidade questionada deve possuir, como ponto de partida, a existência, na Constituição da República, de um inviolável direito à vida sufragado pelo art. 5º, caput. 



    Este mesmo art. 5º inscreve, entre os direitos fundamentais dos quais gozam os cidadãos brasileiros e estrangeiros um direito à segurança: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”.



    À toda evidência, o próprio texto constitucional se ocupa de, em diversas passagens, aportar índices de concretização do núcleo normativo destes direitos. Nomeadamente, para os efeitos da discussão sobre o armamento da população, extrai-se do art. 144 da CRFB/88, a um só tempo, o dever do Estado de garantir a segurança pública, e o direito, bilateralmente a ele coligado, de que os cidadãos sejam protegidos pelas instituições estatais, e não por mecanismos de emprego privado da violência. 



    Em importante trecho de seu voto, quando do julgamento da ADI nº  3.112, o e. Ministro Ricardo Lewandowski delineou as bases do que pode ser considerado como um direito à segurança na ordem constitucional brasileira: 



    “Principio afirmando que a análise da higidez constitucional da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, denominada Estatuto do Desarmamento, deve ter em conta o disposto no art. 5º,  caput, da Constituição Federal, que garante aos brasileiros e estrangeiros residentes no País o direito à segurança, ao lado do direito à vida e à propriedade, quiçá como uma de suas mais importantes pré-condições.



    Como desdobramento desse preceito, num outro plano, o art. 144 da Carta Magna, estabelece que a segurança pública constitui dever do Estado e, ao mesmo tempo, direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Trata-se, pois, de um direito de primeira grandeza, cuja concretização exige constante e eficaz mobilização de recursos humanos e materiais por parte do Estado.



    O dever estatal concernente à segurança pública não é exercido de forma aleatória, mas através de instituições permanentes e, idealmente, segundo uma política criminal, com objetivos de curto, médio e longo prazo, suficientemente flexível para responder às circunstâncias cambiantes de cada momento histórico.



    Nesse sentido, observo que a edição do Estatuto do Desarmamento, que resultou da conjugação da vontade política do Executivo com a do Legislativo, representou uma resposta do Estado e da sociedade civil à situação de extrema gravidade pela qual passava – e ainda passa - o País, no tocante ao assustador aumento da violência e da criminalidade, notadamente em relação ao dramático incremento do número de mortes por armas de fogo entre os jovens.



    A preocupação com tema tão importante encontra repercussão também no âmbito da comunidade internacional, cumprindo destacar que a Organização das Nações Unidas, após conferência realizada em Nova Iorque, entre 9 e 20 de julho de 2001, lançou o Programa de Ação para Prevenir, Combater e Erradicar o Comércio Ilícito de Armas de Pequeno Porte e Armamentos Leves em todos os seus Aspectos (UN Document A/CONF, 192/15).



    O Brasil vem colaborando com os esforços da ONU nesse campo, lembrando-se que o Congresso Nacional, aprovou, em data recente, por meio do Decreto Legislativo 36, de 2006, o texto do Protocolo contra a fabricação e o tráfico ilícito de armas de fogo, suas peças e componentes e munições, complementando a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotado pela Assembléia-Geral, em 31 de maio de 2001, e assinado pelo Brasil em 11 de julho de 2001.



    Como se nota, as ações diretas de inconstitucionalidade ora ajuizadas trazem ao escrutínio desta Suprema Corte tema da maior transcendência e atualidade, seja porque envolve o direito dos cidadãos à segurança pública e o correspondente dever estatal de promovê-la eficazmente, seja porque diz respeito às obrigações internacionais do País na esfera do combate ao crime organizado e ao comércio ilegal de armas (ADI 3.112, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJ 26/10/2007, grifos meus).” 



    Como a leitura dos argumentos trazidos pelo e. Ministro Ricardo Lewandowski indica, também a presente ação direta de inconstitucionalidade debate tema da mais alta transcendência e significado. Afinal, não se está simplesmente a questionar eventual competência regulamentar atribuída ao Poder Executivo, senão antes o próprio lugar de um Estado de Direito Democrático na proteção dos direitos, e sua capacidade de regular os conflitos surgidos no interior da sociedade. 



    Não surpreende, portanto, que, no exercício do poder constituinte originário, e em memória de um passado de indelével violência, tenha-se determinado, no inciso XLIV do art. 5º da CRFB/88, a mais absoluta condenação da privatização dos meios de violência legítima, a saber, a imprescritibilidade dos crimes cometidos por meio de ação armada contra as instituições democráticas. O controle de ações armíferas individuais e coletivas ressai como condição de possibilidade da vida comum em democracia. 



    Quando este Supremo Tribunal Federal recentemente examinou a constitucionalidade da Lei nº 13.060, de 22 de dezembro de 2014, que disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública, fiz observar que as obrigações de uso proporcional das armas de fogo “explicitam o conteúdo do direito constitucional à vida” (ADI 5.243, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. para o acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, DJE 05/08/2019). Entendo que, em casos relacionados à dimensão securitária das funções do Estado, é de se entender que o direito fundamental à vida goza de forte peso prima facie, aportando elevado ônus argumentativo às medidas que tendem a minorá-lo. 



    Como registrei naquela oportunidade, o alcance desse direito constitucional, singelamente previsto no caput do art. 5º da Constituição, deve ser complementado pela interpretação que o tribunais e organismos internacionais de direitos humanos há muito têm construído ao redor da proteção à vida. 



    À luz de proposições como a do Comitê de Direitos Humanos do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que, em seu Comentário Geral nº 36, assenta que o direito à vida compreende o direito de não ser arbitrariamente dela privado, o Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 5.243, elaborou uma compreensão aprofundada sobre o dever do Estado de regular proporcionalmente o uso da força. 



    Desta forma, e assegurando a razoabilidade com que agentes públicos e privados — estes últimos sempre em situações excepcionais — poderão empregar armas de fogo, o Tribunal firmou o entendimento de que a Lei nº 13.060/2014 impunha restrições consentâneas com o direito à vida. Por isso, a norma impugnada na ação direta era compatível com a Constituição da República. Cito, a este respeito, a ementa do julgado, que sintetiza os pontos acima elencados:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. LEI FEDERAL 13.060/2014. NORMA QUE DISCIPLINA O USO DOS INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO PELOS AGENTES DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AUTONOMIA ESTADUAL, À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO OU À RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Lei federal que disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública e que visa proteger o direito à vida não ofende a autonomia estadual. 2. A proporcionalidade no uso da força por parte dos agentes de segurança decorre diretamente do texto constitucional e dos tratados de direitos humanos que a República Federal do Brasil aderiu. 3. Nenhuma pessoa pode ser arbitrariamente privada de sua vida. A arbitrariedade é aferida de forma objetiva, por meio de padrões mínimos de razoabilidade e proporcionalidade, como os estabelecidos pelos Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotados em 7 de setembro de 1990, por ocasião do Oitavo Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes. 4. A Lei Federal 13.060/2014 dá respaldo aos Princípios Básicos, adotando critérios mínimos de razoabilidade e objetividade, e, como tal, nada mais faz do que concretizar o direito à vida. 5. Ação direta julgada improcedente” (ADI 5.243, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. para o acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, DJE 05/08/2019, grifos meus).



    Em virtude não apenas da força racional dos argumentos extraídos das experiências comparadas, mas, sobretudo, da cláusula de abertura material do art. 5º, § 2º, é imperioso que se percorra o conjunto de compromissos assumidos pelo Estado brasileiro nas esferas internacionais naquilo que respeita ao desarmamento. 



    No já referido voto do e. Ministro Ricardo Lewandowski, enfatizou-se o fato de que, no ponto, as concretizações do direito à vida e à segurança são irrigadas pelos influxos vindos do direito internacional dos direitos humanos:



    “A preocupação com tema tão importante encontra repercussão também no âmbito da comunidade internacional, cumprindo destacar que a Organização das Nações Unidas, após conferência realizada em Nova Iorque, entre 9 e 20 de julho de 2001, lançou o “Programa de Ação para Prevenir, Combater e Erradicar o Comércio Ilícito de Armas de Pequeno Porte e Armamentos Leves em todos os seus Aspectos” (UN Document A/CONF, 192/15).



    O Brasil vem colaborando com os esforços da ONU nesse campo, lembrando-se que o Congresso Nacional, aprovou, em data recente, por meio do Decreto Legislativo 36, de 2006, o texto do “Protocolo contra a fabricação e o tráfico ilícito de armas de fogo, suas peças e componentes e munições, complementando a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotado pela Assembléia-Geral, em 31 de maio de 2001, e assinado pelo Brasil em 11 de julho de 2001” ”.



     



    Referi-me, há pouco, ao Comitê de Direitos Humanos do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e seu Comentário Geral nº 36, que trata do art. 6.1 do Pacto (“O direito à vida é inerente à pessoa humana. Esse direito deverá ser protegido pela lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida”). Estabelece-se, ali, um liame particularmente sólido entre o direito de não ser privado arbitrariamente de sua vida (decorrência lógico-normativa do direito à vida tout court) e o dever, atribuído aos Estados-partes, de assegurar que a vida de cidadãos e estrangeiros seja protegida. O Comitê deriva daí, em cadeia de subsunção vertical, o dever de controle do uso desnecessário e desproporcional de armas de fogo: 



    “Os Estados-partes devem adotar um quadro jurídico protetivo que inclua proibições penais efetivas contra todas as manifestações de violência ou incitação à violência que possam resultar 
em privação da vida, tais como homicídios dolosos e culposos, uso desnecessário ou desproporcional de armas de fogo, infanticídios, homicídios “de honra”, linchamentos, crimes de ódio violentos, vinganças privadas, mortes ritualísticas, ameaças de morte e ataques terroristas” (COMITÊ DE DIREITOS HUMANOS. General Comment nº 36. CCPR/C/GC/36, 03 de setembro de 2019, tradução livre).



    É sabido que os Tribunais Internacionais, notadamente os Tribunais de Direitos Humanos, têm desenvolvido importante técnica interpretativa que se cristaliza no chamado princípio da “due diligence”, ou diligência devida. Trata-se de um standard hermenêutico que eleva as exigências de cumprimento de determinado dever jurídico de proteger àquilo que se poderia esperar, razoavelmente, da ação de um sujeito responsável orientado a se desincumbir de sua obrigação. Em termos de proteção aos direitos humanos, isso significa questionar se o agir efetivamente se voltou ao “dever de mitigar riscos” (BAADE, Björnstjern. Due Diligence and the Duty to Protect. In: KREUZER, Leonhard, KRIEGER, Heike; PETERS, Anne (org). Due Diligence in the International Legal Order. Oxford: O.U.P., 2020, p. 92-111, p. 93).



    Além da diligência devida, aplicada às obrigações dos Estados de regularem os usos de armas de fogo, em atenção à proteção à vida, tem-se consolidado igualmente, na esfera internacional, a necessidade de preservar o princípio da proporcionalidade na regulação da matéria. Isso equivale a dizer que as medidas adotadas pelo Estado sofrem escrutínio quanto a sua necessidade, sua adequação, e sua relativa interferência em princípios contraditórios. 



    Penso que estas duas balizas hermenêuticas — a diligência devida e a proporcionalidade — aplicam-se in totum ao acervo normativo fiscalizado na presente ação direta de inconstitucionalidade. Em outras palavras, este Supremo Tribunal Federal deve oferecer resposta a pergunta jurídica assim formulada: a interpretação realizada pelo Chefe do Poder Executivo do Estatuto do Desarmamento, e a consequente produção do conjunto de decretos aqui vergastados, quita, com diligência devida e proporcionalidade, os deveres do Estado brasileiro de garantir a vida e a segurança de seus cidadãos e de cidadãos estrangeiros? 



    Importante indício, para a formulação de uma resposta, encontra-se no Comentário Geral nº 31, do Comitê de Direitos Humanos (CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 13 26.05.2004). Ali, o Comitê explicitou o alcance das obrigações legislativas dos Estados, advertindo que os deveres impostos pelo Pacto só poderiam ser efetivamente garantidos se os indivíduos fossem protegidos por leis e normas regulamentares adequadas tanto em relação à ação estatal, quanto em relação a atos privados. É precisamente essa norma que consubstancia o dever de adotar medidas legais, com due diligence, para a mitigação de riscos de aumento quantitativo e qualitativo da violência na sociedade.



    Nessa mesma ordem de ideias, o Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher reconheceu que, perante o direito internacional e os tratados específicos de direitos humanos, os Estados também podem ser responsáveis por atos privados se eles falharem em agir com a diligência devida (due diligence) para prevenir ou para investigar e punir atos de violência (cf. General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19, CEDAW/C/GC, 14/07/2017) 



    No âmbito regional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem insistido sobre o fato de que a obrigação de regular o uso da força não envolve apenas agentes públicos, mas também particulares. Isso porque o uso arbitrário da violência, tolerado pelo Estado por ações ou omissões, dá ensejo à responsabilização internacional por violações de direitos humanos. Já no ano de 1989, afirmava aquela Corte:



    “172. É então claro que, em princípio, é imputável ao Estado toda violação aos direitos reconhecidos pela Convenção realizada por um ato do poder público ou de pessoas que atuam se beneficiando dos poderes que ostentam por seu caráter oficial. Não obstante, não se esgotam ali as situações nas quais um Estado está obrigado a prevenir, investigar e punir as violações aos direitos humanos, nem as hipóteses em que sua responsabilidade pode ver-se comprometida por efeito de uma lesão a esses direitos. Com efeito, um fato ilícito violatório dos direitos humanos que inicialmente não resulte imputável diretamente a um Estado, por exemplo, por ser obra de um particular ou porque o autor da transgressão não foi identificado, pode acarretar a responsabilidade internacional do Estado, não por esse fato em si mesmo, mas pela falta da devida diligência para prevenir a violação ou para tratá-la nos termos requeridos pela Convenção” (Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso Velásquez Rodriguez v. Honduras, julgamento de 29 de jul. de 1988, par. 172, grifos meus).



    Em contextos de alta violência e sistemática violação de direitos humanos, como é o caso brasileiro, o escrutínio das políticas públicas do Estado deve ser feito de forma a considerar sua propensão a otimizar o direito à vida e à segurança, mitigando riscos de aumento da violência. Neste sentido, o dever de proteção à vida não se esgota, apenas, no controle interno exercido sobre os agentes do Estado, mas se estende à capacidade do Poder Público — entendida a partir de uma expectati